Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016944-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), BRAULIO LOPES SERRA - CPF: 207.342.121-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

Extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitante/s nas faturas de energia elétrica dos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio do agravado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, por isso, merece ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016944-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

BRÁULIO LOPES SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr.
Luis Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da ação de declaração de inexistência de débito e revisão de faturas c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada nº 1015148-11.2024.8.11.0002, ajuizada por
BRÁULIO LOPES SERRA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e determinou a intimação da requerida a fim de que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/235066-8, de titularidade da parte autora, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa e determinou a emissão e apresentação da fatura contestada referente ao mês de fev/2024 de acordo com a média de consumo do autor.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que “
a decisão agravada mostra-se demasiadamente drástica, haja vista que a liminar concedida antecipa a integralidade do mérito, haja vista que ultrapassam o fim pretendido, qual seja suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos até que seja prolatada uma decisão definitiva após garantidos o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados”
(sic).

Assevera que
“incorreu o juízo a quo em grave equívoco ao esvaziar o mérito da presente demanda em sede de tutela de urgência, haja vista que, a determinação de refaturamento das faturas, impossibilita a cobrança dos valores objeto da presente demanda, quando da sua improcedência certa ao final após o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Argumenta que,
“no caso em análise, há de se destacar a impossibilidade do retorno ao status quo, acaso mantida a

tutela de urgência, por evidente, o refaturamento prematuro das faturas que retratam o quantum efetivamente consumido acarretaria a isenção dos pagamentos devidos, o que apenas se coadunaria com a hipótese de uma decisão definitiva, não sendo condizente com a precariedade inerente às tutelas de urgência como a do caso em tela, podendo, inclusive acarretar prejuízos às partes e ao próprio processo”
(sic).

Aduz que
“a pendência de uma decisão definitiva impede o deferimento do pedido de tutela de urgência, ante o perigo de irreversibilidade da medida
” (sic).

Afiança que
“o juízo a quo incorreu em equívoco ainda ao deferir tutela antecipada, mesmo estando ausente a probabilidade do direito, relembra-se que o art. 300, CPC, traz dois requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Discorre que “
o juízo a quo não cita em momento algum que suposta prova inequívoca seria esta, sendo certo que não restou demonstrado o preenchimento dos dois requisitos trazidos pelo art. 300, CPC, para que se pudesse deferir a antecipação da tutela, devendo a decisão, portanto, ser reformada
” (sic).

Complementa que
“a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo – ao deferir a tutela cautelar requerida pela agravada, determinou a requerida: (i) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/235066-8, de titularidade da parte autora, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil; (ii) no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos a fatura referente ao mês de fev/2024, que não foi quitada e é objeto da presente demanda (id. 153582477), a qual deverá corresponder à média de consumo que o autor entende devida, qual seja de 336,33 kWh, sob as mesmas penalidades acima consignadas, de forma que eventual disparidade deverá ser apurada em fase de instrução probatória
” (sic).

Enfatiza que “
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que, a mera irresignação da parte agravada sobre o montante efetivamente produzido e injetado, pode se desmembrar em alegações de descumprimento infundadas visando exclusivamente o enriquecimento sem causa”
(sic).

A par desses argumentos, pugna para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado e, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, para reformar
in totum
a r. decisão agravada (Id. 221359681).

A liminar foi indeferida por esta Relatora, na data de 16 de julho de 2024 (Id. 226228656).

O agravado ofertou a contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 237946692).

O preparo foi recolhido no Id. 222045691.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BRÁULIO LOPES SERRA
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito e revisão de faturas c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
aduzindo, em síntese, que é titular da UC n. 6/235066-8, e, recebeu a cobrança das faturas de janeiro/2024 e fevereiro/2024, com valores acima da sua média mensal de consumo de 336,33 kWh.

Na origem pugnou pela concessão da tutela de urgência, para realização de uma vistoria na unidade consumidora n. 6/235066-8, de sua titularidade, para adequar as faturas à média de consumo de 336,33 kWh, que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, suspendendo a cobrança das faturas emitidas em janeiro/2024 e fevereiro/2024, além de todas as que vencerem no curso do processo e que possuam valores acima da média de consumo apurada na referida unidade.

No caso em análise, o juízo de piso, ao analisar o pedido, proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas em aberto referente aos meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024, ao passo que a média de consumo que o autor considera correta corresponde a 336,33 kWh, conforme a narrativa tecida na exordial e histórico de consumo no id. 153582477.

Some-se a isso que, de acordo com o histórico de contas da Unidade Consumidora do autor, evidencia-se que este quitou todas as demais faturas, estando inadimplente apenas com a de fevereiro de 2024
.

Destarte, considerando a discussão do referido débito, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana.

De outro lado, tenho pela inviabilidade do pedido visando a realização de vistoria no medidor neste momento processual, tendo em vista que a verificação da regularidade do medidor, uma vez judicializada a questão, deverá ser feita mediante a instauração de perícia judicial para aferir as alegadas incorreções nas cobranças das faturas, que decorrem do consumo registrado pelo medidor, independentemente de qualquer atuação da requerida.

Ainda, a parte autora requer a suspensão de todas as faturas que se vencerem no curso do processo e que possuam valor superior àquele que entende correto, contudo, registro que tal pretensão vai de encontro ao ordenamento processual, que prevê expressamente que o pedido deve ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), de modo que não poderia este Juízo legitimar a inclusão de faturas vindouras, cujos valores são ainda desconhecidos, porquanto decorrentes da utilização diária de energia elétrica na residência do autor.

Por fim, registro que ante ao poder geral de urgência do magistrado, conferido com fundamento no art. 297 do CPC, o qual dispõe que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela de urgência, aliado ao fato de que a ré não pode ser obrigada a prestar um serviço sem qualquer contraprestação, entendo que o deferimento da tutela deverá ser condicionado ao pagamento do valor incontroverso.

Assim, deverá a requerida emitir nova fatura com a média de consumo que o autor entende devida (336,33 kWh), para posterior pagamento pelo autor.

Posto isso, nos termos da fundamentação supra, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e determino seja a requerida intimada a fim de que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/235066-8, de titularidade da parte autora, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537 do CPC”
(Id. 153811923 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada mostra-se demasiadamente drástica, aduzindo que a liminar concedida antecipa a integralidade do mérito, vez que

ultrapassa o fim pretendido, qual seja, suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos, até que seja prolatada uma decisão definitiva, após garantidos o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados.

A par desses argumentos, pugna para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado e, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, para reformar
in totum
a r. decisão agravada.

Pois bem. No caso concreto, com base nos argumentos expedidos e documentos juntados,
não
verificam-se

motivos para alteração da decisão agravada.

Isso porque, pelo que se extrai da ação originária, o autor/agravado é titular da unidade consumidora n. 6/235066-8, localizada a Rua Presidente Abreu Menezes, n. 06, Quadra 51, Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT e na residência mora apenas ele e sua esposa, onde as faturas permaneceram dentro da uma média razoável até dezembro/2023, contudo, a partir de janeiro de 2024, houve um aumento fora da normalidade.

Em janeiro de 2024, o autor/agravado recebeu fatura de R$ 981,43 (Id. 153582481 – autos de origem) e no mês de fevereiro de 2024, fatura no valor de R$ 1.179,64 (Id. 153582482), por isso, para evitar o corte de energia, o recorrido efetuou o parcelamento no cartão de crédito da fatura de janeiro de 2024, deixando de pagar a fatura de fevereiro de 2024.

No caso, restou demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como o perigo na demora, cumprindo os requisitos do art. 300 do CPC, logo, acertada a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, pois o agravado poderia ter sua energia elétrica suspensa, o que afetaria o seu bem-estar. Ademais, o recorrido comprovou a abusividade da cobrança, pois o valor das faturas é muito superior do que os valores dos meses anteriores, cuja média era de 336,33 kWh.

Logo, o deferimento parcial da medida de urgência está bem fundamentado, no sentido de que, de acordo com o
“histórico de contas da Unidade Consumidora do autor, evidencia-se que este quitou todas as demais faturas, estando inadimplente apenas com a de fevereiro de 2024”
.

E, complementou que “
considerando a discussão do referido débito, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA –
VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência. Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitante/s nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente. De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial. (Apelação Cível nº
1013181-39.2021.8.11.0000. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. TJ/MT, julgado em 15/09/2021
).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada invectivada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024